Tribunal: STF
Processo: HC 267633
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação. Dosimetria. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Lucas Vieira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.029.739/SP (evento 8).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da imposição do regime ora fixado. Aduz que o paciente é primário e que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual deve ser estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Alega que os fundamentos relativos ao uso de faca e ao concurso de agentes já foram considerados para a majoração da pena, de modo que utilizá-las novamente configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ordem de prisão e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 
Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ao reputar devidamente fundamentados os fundamentos adotados pelo juízo a quo, que afirmou “ter sido o crime praticado de forma muito violenta”. Ressaltou que a fixação do regime não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos da forma como os fatos ocorreram, pois “o concurso de três agentes, que invadiram a residência da Vítima e a agrediram com exacerbada violência, mediante socos, chutes, uso de estilhaços de vidro que estavam no chão e uma faca, causando-lhe diversas lesões e escoriações”.

A Corte Superior, por sua vez, ratificou a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores ao consignar “correto o agravamento do regime inicial para fechado, ante a gravidade concreta do delito”.

Nesse contexto, não verifico ilegalidade na fixação do regime ora fixado, uma vez que as instâncias ordinárias examinaram de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, não cabendo a esta Suprema Corte proceder à sua reanálise. Nesse sentido, o juízo de origem possui certa discricionariedade para fixar regime mais gravoso caso entenda necessário para a repressão e prevenção do crime. 

Portanto, devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.

Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas  soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena, bem como sobre a fixação do regime fixado. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente